Tribunal: TJSP
Processo: 2031003-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais - pedido formulado pela autora, que exerce a profissão de "Babá" de baixa renda, no começo do processo - admissibilidade - declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 - irrelevância

Ementa:
*Gratuidade judiciária - pessoa física – ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos morais - pedido formulado pela autora, que exerce a profissão de "Babá" de baixa renda, no começo do processo - admissibilidade - declaração de pobreza acompanhada de documentos hábeis ao deferimento do benefício aplicação do art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 - irrelevância da contratação de banca particular de advocacia - agravo provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031003-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MERCIA
PEREIRA DA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031003-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37093
AGRV.No: 2031003-41.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGVTE. : MERCIA PEREIRA DA SILVA
AGVDO. : BANCO BRADESCO S/A
*Gratuidade judiciária - pessoa física ação declaratória de
inexigibilidade de débito bancário c.c. indenização por danos
morais - pedido formulado pela autora, que exerce a profissão
de “Babá” de baixa renda, no começo do processo -
admissibilidade - declaração de pobreza acompanhada de
documentos hábeis ao deferimento do benefício aplicação do
art. 99, § § 2o e 3o, do CPC/15 - irrelevância da contratação de
banca particular de advocacia - agravo provido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 38/39, dos autos eletrônicos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito bancário
c.c. indenização por danos morais, que denegou à autora
agravante pedido de gratuidade judiciária formulado no
começo do processo. Determinou o recolhimento de custas,
no prazo de 15 dias e sob pena de cancelamento da
distribuição do feito.
2. Insurge-se o recorrente para modificação
do julgado, sustentando que exerce a profissão de “babá”,
percebendo a quantia mensal de R$1.200,00 consoante
declarações de pobreza e de isenção de ajuste do IR (fls.
22/29 dos principais), anotando ainda que “reside em
moradia alugada em região periférica, e ainda tem que
dividir sua residência com outros familiares
conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031003-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fotografia” (fls. 09), de modo que não possui condições de
arcar com custas processuais, sem prejuízo do sustento
próprio. Demais disso, nos termos da Lei 7115, de
29.08.1983, bem como do § 3o, art. 99, do CPC/2015, a
simples afirmação inicial de que não conseguem meios para
custear o processo é suficiente à concessão da vantagem.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido e processado com suspensividade (fls. 22),
acusando resposta do banco recorrido a fls. 30.
É o relatório.
4.
“In
casu”,
está
sim
comprovada
a
“insuficiência de recursos” exigida pelo art. 5o, LXXIV,
da Magna Carta, em que não se nota colidência, porém
receptividade especialmente quanto ao citado novo diploma
adjetivo, onde se admite como verdadeira a presunção
trazida pela declaração de pobreza controvertida, ainda
que relativa e admitindo prova em contrário.
5. Nesse sentido manifesta-se o Excelso
Pretório:
“ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
justiça
gratuita
concessão do benefício mediante presunção 'juris tantum'
de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não
está em condições de pagar as custas do processo e
honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua
família admissibilidade inteligência do art. 5o, XXXV e
LXXIV, da CF” (1a T., RE. no 204.305-2-PR, REL. MIN.
MOREIRA ALVES, j. em 05.05.98, RT 755/182).
6. “Ademais, ao princípio constitucional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031003-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
amplo acesso à justiça não pode sobrepairar outro menos
relevante
recurso
provido,
nos
termos
do
acórdão”,
conforme já resolvido por esta Corte (AI no 1.159.018-6-
SP, extinto 1o TACSP, REL. JUIZ GOMES CORRÊA, j. em
26.02.03).
7. Outrossim, se é mesmo correto que o
legislador não afastou o controle judicial com vista à
autorização da vantagem, igualmente é exato que a decisão
então deve ser tomada em face das provas, com fundadas
razões para indeferir o pedido, consoante regramento do
art. 99, § 2o, do CPC/15. No instrumento não se encontra
supedâneo probatório suficiente, recolhido pelo juízo “a
quo”, a fim de recusar a benesse, tal como procedido. Nas
circunstâncias examinadas afiguram-se viáveis, para os
fins almejados, as declarações de pobreza e de isenção de
ajuste do IR, bem como os demais documentos, o que sem
dúvida
atende
a
presunção
legal
de
miserabilidade
jurídica, não se mostrando razoável outra conclusão,
mormente que a concessão não se resume às custas iniciais
(CPC/15, art. 98, § 1o). Ao revés, já seria o caso de
desembolsar também os valores relativos à interposição
deste agravo de instrumento.
8. Adiciona-se que, prevendo as normas
reguladoras expressamente a possibilidade da impugnação da
pobreza pela parte contrária (art. 100 do citado diploma
legal), as genéricas alegações lançadas na contraminuta de
fls. 30/36 não têm o condão de modificar o presente
entendimento, de modo que não resta prejuízo ao "ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031003-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
adverso" com o favorecimento da recorrente nesta ocasião.
9. A esse propósito também já decidiu o C.
STJ: “ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA ... cabe à parte contrária à
assistida pelo Estado a prova da suficiência de recursos
para o custeio do processo” (3a T., REsp. no 21.257-5 RS,
REL. MIN. CLAUDIO SANTOS, j. em 16.03.93, v.u., D.J.U.
19.04.93, p. 6.678).
10. Vale ainda registrar que a contratação
de banca particular de advocacia pelo requerente não obsta
o deferimento do benefício, na medida em que, nesse ponto,
tendo o C. STJ já assentado que, para gozar da gratuidade
judiciária, a parte não está obrigada a recorrer aos
serviços da Defensoria Pública, admitindo a contratação de
advogado tendo em vista o proveito que terá na causa (RSTJ
154/260 e STJ Boletim AASP 1703/205), essa orientação
atualmente já foi referendada pelo art. 99, § 4o, do atual
CPC/15.
11. Com esses fundamentos, modificando-se o
“decisum” para deferir à agravante gratuidade de justiça,
dá-se provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js